Tribunal: STF
Processo: Rcl 64601
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do processo nº 0733294-89.2021.8.07.0003, por alegada usurpação da competência da Suprema Corte.



    Argumenta-se que (eDoc 1, pp. 26-27):



    “o Reclamante encontra-se flagrantemente prejudicado em seu direito constitucional recursal pela Reclamada, que abusivamente não remeteu ao presente Tribunal ad quem os aludidos recursos extraordinários de Ids. 41761260 – Págs. 1/36 e 51302347 – Págs. 1/30, cerceando flagrantemente o Reclamante em seu direito constitucional recursal e de petição conforme narrado, razão pela qual segue a presente reclamação, instruída com a íntegra do processo tramitado no Juízo a quo para o devido julgamento de tais recursos extraordinários, interpostos a fim de que seja feita Justiça cessando o enriquecimento ilícito até então das empresas Figueiredo e Perruci Comércio de Véículos Ltda (Pedragon) e Amorim e Alves Comércio de Veículos Ltda (Pedragon) às custas da falecida do Reclamante que ainda não teve a restituição das referidas quantias pagas a elas, quando do financiamento e aquisição do mencionado veículo no estabelecimento da empresa Figueiredo e Perruci Comércio de Véículos Ltda (Pedragon)”.



    Requer-se o julgamento de procedência da reclamação, para que sejam conhecidos e providos os recursos extraordinários interpostos perante o juízo reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, por esbarrar no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF. O andamento do processo subjacente revela a ocorrência de trânsito em julgado em momento anterior ao ajuizamento da reclamação. 



    A presente demanda foi proposta em 14.12.2023, ao passo que o último ato decisório que instrui o feito de origem foi proferido em 16.11.2023. Neste ato, inclusive, aponta-se que o trânsito em julgado remonta a 13.7.2023, informação que reforça a inadmissibilidade do presente feito. Colho do decisum no agravo de instrumento em recurso extraordinário (eDoc 3, p. 526):



    “A parte autora/requerente peticiona, em 14/10/23 (ID 175115527) requerendo a remessa do feito a esta Presidência, sob o fundamento de que o trânsito em julgado foi certificado erroneamente. 



    Decido 



    Nada a prover quanto ao pleito da parte requerente, uma vez que a decisão de ID 51419029 já amplamente fundamentou que o presente feito transitou em julgado em 13/07/2023, conforme devidamente certificado ao ID 48926029. 



    Senão vejamos: “a decisão que deferiu a substituição do polo ativo pelos sucessores da recorrente falecida foi disponibilizada no DJe em 04/07/2023, portanto, publicada em 05/07/2023 e o termo a quo para se manifestar acerca desta decisão foi 06/07/2023 e o termo ad quem deu-se em 12/07/2023.” 



    Deste modo, corretamente certificado o trânsito da demanda em 13/07/2023. Finda, pois, a atividade cognitiva destes autos. 



    Advirto a parte recorrente acerca da insistência diante das sucessivas petições após o trânsito em julgado dos autos, a saber, ID 51302344 – 18/07/2023, que gerou a decisão de ID 51419029 - 19/09/2023 e a de ID 53425762 que ocasionou nesta decisão, o que revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV c/c art. 81, caput do Código de Processo Civil. 



    Remeta-se, pois, definitivamente o processo à origem.”



    Além disso, o manejo indevido de agravo de instrumento tampouco obstaria o trânsito em julgado. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO  COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF - INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), apontar o valor da causa (art. 292 do CPC) e juntar instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita, (art. 287 do CPC). Tampouco comprova o pagamento das custas processuais ou requer, justificadamente, os benefícios da Justiça Gratuita.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente